Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719015-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEITON SILVA PEREIRA PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por KLEITON SILVA PEREIRA em favor de EDILSON RODRIGUES DE AMORIM contra suposto constrangimento ilegal praticado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Compulsando os autos, observa-se que em sede de Plantão Judicial o Habeas Corpus não foi conhecido (ID. 58942641), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum, havendo que ser mantido o decidido pelo não conhecimento do Habeas Corpus. Em sendo assim, cumpra-se as providências de intimações necessárias, e após, preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora